Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. RAZOABILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
2. A obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor.
3. A consulta aos sistemas informatizados para localização de réus e bens é possível e deve ser prestigiada com vistas a imprimir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.